Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM PODER DO OBJETO. RECONHECIMENTO PELAS ROUPAS UTILIZADAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo o réu encontrado em poder do objeto do furto e reconhecido pela vítima como sendo o autor do delito por estar usando as mesmas roupas do momento da ocorrência do crime, resta comprovada a autoria.

2. Apelação conhecida e desprovida.